Tribunal: CARF
Processo: 13896.001734/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
SALDO NEGATIVO. PRAZO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. TESE DOS CINCO MAIS CINCO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA CARF 91.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF. No julgamento do RE 566.621, de repercussão geral, ao pedido de restituição, nos casos de recolhimento indevido de tributo sujeito a lançamento por homologação, efetuado antes da entrada em vigor da Lei Complementar n° 118/05, deve ser aplicado o prazo de cinco anos, contados a partir da homologação tácita do pagamento indevido. Aplicação da Súmula CARF no 91.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de restituição o valor objeto de pedido de restituição ou de compensação já indeferido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001734/2010-09
ACÓRDÃO
1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou
compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor
maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da
Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99
art. 858 § 1° inciso II).
SALDO NEGATIVO. PRAZO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. TESE DOS CINCO
MAIS CINCO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
SÚMULA CARF 91.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo
STF. No julgamento do RE 566.621, de repercussão geral, ao pedido de
restituição, nos casos de recolhimento indevido de tributo sujeito a
lançamento por homologação, efetuado antes da entrada em vigor da Lei
Complementar n° 118/05, deve ser aplicado o prazo de cinco anos,
contados a partir da homologação tácita do pagamento indevido. Aplicação
da Súmula CARF no 91.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANTES
APRECIADO
E
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
2
Não pode ser objeto de restituição o valor objeto de pedido de restituição
ou de compensação já indeferido pela autoridade competente da Receita
Federal do Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata-se de pedido de restituição formulado em papel (fl. 03), protocolado em
09/08/2010, referente a saldo negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte,
do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, no valor original de R$ 202.132,62.
Por meio do despacho decisório fls. 187 a 190, o pedido foi indeferido sob o
fundamento de que na data do protocolo do pedido já estava extinto o direito de
solicitar a restituição, em função do decurso do prazo legal de 5 anos.
Confira-se os trechos principais do despacho decisório:
[...]
Do direito à restituição:
De pronto, é mister compulsar o disposto na Lei 5172/1966 – Código Tributário
Nacional (CTN) sobre a matéria:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
3
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II – erro na edificação do sujeito
passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”
(...)
“Art. 168 – O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, na data da extinção do crédito
tributário;
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
(...)
Os recolhimentos de IRRF não constituem o pagamento antecipado previsto no
inciso VII do artigo 156 do CTN, uma vez que, no momento desses recolhimentos,
não havia ocorrido o fato gerador do IRPJ, pois, nesse caso, a apuração final do
quantum devido é anual, sendo considerado ocorrido o fato gerador ao final de
cada ano-calendário. Sendo assim, as retenções na fonte são antecipações que
poderão se transformar ou não em pagamento indevido ao final de cada ano.
Nesse sentido, a IN RFB 1300/2012, esclarece que:
“Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.” Portanto, o interessado tem o prazo de 5
anos, a contar do 1o dia do ano seguinte ao período de apuração do crédito para
pleitear sua restituição junto à autoridade fiscal. Logo, na data do requerimento
de restituição em papel do saldo negativo de IRPJ apresentados pelo contribuinte,
já havia decaído o direito do interessado de pleitear a restituição.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
4
Além disso, foi constado que o crédito já havia sido pleiteado na DCOMP
41404.52059.150206.1.3.02-5354, referente a saldo negativo de IRPJ. Esta já foi
analisada,
conforme
Despacho
DRF/BRE/SEORT
No
11/2010,
processo
13896.904353/2008-51, no qual em obediência à decisão judicial foi afastada a
alegação de prescrição de crédito e mesmo assim foi mantida a não homologação
da compensação, em função da falta de certeza e liquidez do crédito
demonstrado pelo contribuinte (folhas 138 e 139). Assim, incabível nova
apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso, relativo
ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Conclusão:
Ante o exposto, concluo pela inexistência do direito creditório consignado no
pedido de restituição acima referenciado.
Cientificada do despacho decisório em 16/03/2016 (Termo de Ciência às fls. 193),
a interessada apresentou em 28/03/2016 a manifestação de inconformidade de
fls. 195 a 201, onde alega, em síntese:
[...]
II. i – Da Não ocorrência da Decadência
Primeiramente, não há que se falar em decadência do direito de pleitear a
restituição do saldo negativo do IRPJ, na medida em que a Impugnante
apresentou prejuízo fiscal nos anos-calendários subsequentes à entrega da DIPJ
no ano de 2002 e não alterou o seu regime de tributação, sempre adotando o
lucro real como sistemática de apuração dos seus resultados.
Nesse sentido o artigo 6o, parágrafo 1o, inciso II da Lei 9430/96 dispõe que o saldo
negativo deve ser compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril
do ano subsequente, assegurada a alternativa de requerer, após a entregada da
declaração, a restituição dos valores pagos a maior:
Assim, de acordo com tal sistemática, o saldo negativo do ano anterior se acumula
com o saldo do ano subsequente quando o contribuinte não tem condições de
efetuar a compensação, como é o caso da Impugnante, que apresentou
sucessivos períodos de prejuízo fiscal e não alterou o seu regime de tributação ou
ainda não praticou qualquer outro fato que lhe impossibilitasse de compensar
este saldo.
[...]
No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu no sentido
de que a o prazo para pleitear a restituição do valor relativo aos saldos de prejuízo
fiscal se inicia a partir do período em que o contribuinte fica impossibilitado de
aproveitar esses créditos em razão da mudança da modalidade da apuração de
tributos, o que não aconteceu no caso presente, pois a Impugnante sempre
apurou adotou a sistemática do lucro real. Confira-se a ementa de tal decisão:
“SALDOS NEGATIVOS DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
5
O prazo para pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, acumulado,
devidamente apurado e escriturado, é de 5 anos contados do período que a
contribuinte ficar impossibilitada de aproveitar esses créditos, mormente pela
mudança de modalidade de apuração dos tributos ou pelo encerramento de
atividades.
Recurso Provido.”
(Processo no 13839.000190/2001-43, Recurso Especial do Contribuinte no
131.282, Rel. Antonio Praga, Acórdão no 9101-00.347, 1a Turma – CSRF)
[...]
Na mesma linha, confira as ementas das decisões já proferidas pelo CARF quando
do julgamento deste tema, afirmando que a contagem do prazo decadencial só
começa a correr a partir do período em que não é mais possível efetuar a
compensação destes créditos:
“Ano-calendário: 1998 SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM
EXERCÍCIO SEGUINTE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. A compensação dos
prejuízos é decorrência necessária do fato gerador do imposto de renda e da CSLL.
É elemento para a determinação do aspecto quantitativo do imposto de renda.
Eliminá-lo seria macular os artigos 43 e 44 do CTN, tornando um não acréscimo
patrimonial tributado pelo imposto de renda, em montante irreal. Por força do
artigo 6o, § 1o, II, da Lei no 9.430, de 1996, que o saldo negativo do imposto
apurado em 31 de dezembro será compensado com o imposto a ser pago a partir
do ano subsequente, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. A
possibilidade facultada de se requerer a restituição do saldo negativo não pode
ser compreendida como sendo marco inicial do prazo decadencial. Nos casos de
períodos sucessivos de prejuízos fiscais o saldo negativo do ano anterior se
incorpora no fluxo do saldo do ano seguinte até que efetivamente a empresa
possua condições de compensar. Em havendo longo período de prejuízos ou
situações de fase não operacional em que não exista imposto a pagar, dito saldo
não é atingido pela decadência. O termo inicial dessa contagem se dá no período
em que o contribuinte não mais poderia aproveitar os créditos, mormente pela
mudança do regime de tributação. Decadência afastada. Recurso Voluntário
Provido em Parte”
(CARF 1a. Seção / 2a. Turma da 4a. Câmara / ACÓRDÃO 1402-00.631 em
01/07/2011)
“Ano-calendário: 1998 SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM
EXERCÍCIOS. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. A utilização do crédito tributário
referente ao saldo negativo do IRPJ ou da CSLL tem como regra a compensação e
exceção o pedido de restituição. A faculdade conferida ao contribuinte de
requerer restituição do saldo negativo não pode ser compreendida como sendo
marco inicial do prazo decadencial. Nos casos de períodos sucessivos de prejuízos
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
6
fiscais o saldo negativo do ano anterior se incorpora no fluxo do saldo do ano
seguinte até que efetivamente a empresa possua condições de compensar. Em
havendo longo período de prejuízos ou situações de fase pré-operacional, em que
não exista imposto a pagar, dito saldo não é atingido pela decadência. Recurso
Provido em Parte.
(CARF 1a. Seção / 2a. Turma da 4a. Câmara / ACÓRDÃO 1402-00.697 em
05/08/2011)
“Ano-calendário: 1998 SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM
EXERCÍCIOS. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. A utilização do crédito tributário
referente ao saldo negativo do IRPJ ou da CSLL tem como regra a compensação e
exceção o pedido de restituição. A faculdade conferida ao contribuinte de
requerer restituição do saldo negativo não pode ser compreendida como sendo
marco inicial do prazo decadencial. Nos casos de períodos sucessivos de prejuízos
fiscais o saldo negativo do ano anterior se incorpora no fluxo do saldo do ano
seguinte até que efetivamente a empresa possua condições de compensar. Em
havendo longo período de prejuízos ou situações de fase pré-operacional, em que
não exista imposto a pagar, dito saldo não é atingido pela decadência. Recurso
voluntário parcialmente provido. (CARF 1a. Seção / 2a. Turma da 4a. Câmara /
ACÓRDÃO 1402-00.650 em 03/08/2011)
Assim sendo, de acordo com o entendimento do CARF o prazo decadencial para a
restituição do saldo negativo do IRPJ somente se inicia a partir do período no qual
o contribuinte altera o regime de apuração fiscal ou em decorrência de algum fato
que o impeça de compensar este crédito.
[...]
II. ii - DCOMP no 41404.52059.150206.1.3.02-5354 - Débito Extinto pela Quitação
Antecipada
Por fim, cabe à Impugnante demonstrar que é totalmente insubsistente a
cobrança de eventual débito da Impugnante decorrente da transmissão da
DCOMP no 41404.52059.150206.1.3.02-5354, na medida em que tal débito foi
incluído no programa de parcelamento de débito federais e encontra-se extinto
pela quitação antecipada prevista no artigo 33 da Lei no 13.043/14.
De fato, a Impugnante incluiu o débito relativo à DCOMP no
41404.52059.150206.1.3.02-5354 no programa de parcelamento de débitos
federais instituído pela Lei 11.941/09, conforme demonstram a cópia do “RECIBO
DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO PARCELADAS ANTERIORMENTE – ART. 1o -
DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB”.
De fato, se verifica por meio da DCOMP em exame que a Impugnante pretendeu a
compensação de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ com as
Contribuições ao PIS e a COFINS devidas nos exercícios de janeiro de 2006, no
valor originário de R$ 9.336,58 e R$ 38.404,73, como demonstra o extrato de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
7
consolidação do REFIS, os quais foram controlados por meio do Processo
Administrativo no 13896.905.583/2008-37.
[...]
Dessa maneira, de acordo com os documentos que instruem a presente defesa e a
legislação que regula a matéria, o crédito tributário relativo à DCOMP no
41404.52059.150206.1.3.02-5354 está extinto pelo pagamento em razão da
quitação antecipada prevista no artigo 33 da Lei no 13.043/14, não podendo ser
cobrado da Impugnante.
[...]
III – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Impugnante requer a esta D. Turma de Julgamento o
recebimento, o conhecimento e o provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, com o consequente cancelamento do r. Despacho Decisório ora
combatido, determinando-se a restituição do valor relativo ao saldo negativo de
IRPJ contido na DCOMP de fls. 03 e cancelando-se totalmente qualquer exigência
de crédito tributário.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma
DRJ/RPO, acórdão no 14-87.449, de 16 de agosto de 2018 (fls. 286 a 294), conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE
LUCRO REAL ANUAL. LIMITE TEMPORAL. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributos, para fins de compensação com
débitos próprios do sujeito passivo, extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da
data do pagamento indevido ou maior que o devido. Tratandose de saldo
negativo de imposto de renda de pessoa jurídica, apurado no regime de lucro real
anual, o início da contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte ao
da apuração do resultado fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário (fls. 301 a 313) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que houve inocorrência de decadência, pois o acórdão recorrido
entendeu decaído o direito creditório em razão da estipulação equivocada do marco inicial do
prazo decadencial;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
8
- Ainda no tocante a inocorrência de decadência, alega créditos apurados em
momento anterior à Lei Complementar no 118/2005, em tese dos cinco mais cinco;
- Por fim, requer seja processado, conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja integralmente reformado o V. Acórdão recorrido, afastando-se a
ocorrência de decadência do crédito pleiteado nestes autos, anulando-se o despacho decisório
combatido, bem como seja reconhecido integralmente o direito crédito da Recorrente consistente
na restituição do saldo negativo de IRPJ apurado no presente pedido de restituição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 14-87.449 - 6a Turma da DRJ/RPO foi consumado em
27/02/2019 (fl. 298), sendo o recurso voluntário apresentado em 29/03/2019 (fl. 300). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de pedido de restituição protocolado em 09/08/2010, relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Verifica-se que a discussão nos autos cinge sobre o prazo para requerer a
restituição de saldo negativo de IRPJ de 2001. A recorrente alega que manteve o seu regime de
tributação durante todo o período posterior ao pagamento (2001 até 2010), apurando seus
resultados sempre com base no lucro real, e apresentou prejuízos fiscais sucessivos nos anos-
calendário subsequentes à entrega da DIPJ no ano de 2002, como demonstrado nos autos através
de demonstrativo de fls. 218/238 extraído através do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo,
Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI, emitido pela própria Receita
Federal do Brasil.
Sobre essa alegação, é importante ressaltar que um determinado saldo negativo só
é “transferido” de um período para outro, ou melhor, só é levado para a frente, renovando-se no
tempo, na medida em que contribua para a formação de saldos negativos em períodos
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
9
subseqüentes, o que se dá pela sua utilização na quitação de estimativas mensais destes outros
períodos, via procedimento de compensação.
Mas esse não é o caso. Pois as retenções sofridas em determinado período de
apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de
apuração distinto.
Deve-se destacar, que no caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2001, como é o que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição
inicia-se a partir da data de entrega da DIPJ 2002.
Em face ao princípio da segurança jurídica, a legislação tributária delimitou um
prazo, fixado nos termos dos artigos 165 e 168 do CTN, para o reconhecimento, administrativo ou
judicial, do indébito tributário.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no §4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário.
(...)
Decorre das expressas disposições legais que o direito de pleitear o reconhecimento
do indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário, representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo
de IRPJ, na medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes
apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido
de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente com o lucro e se
mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-
calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
10
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
11
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
Verifica-se que a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de dezembro do ano-
calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma estipulada no art. 2o da
Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação
tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os
recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser
pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, inciso II, resta absolutamente literal a conclusão de que
o pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o ano de 2001, poderia
ser entregue até o dia 28/06/2002, conforme artigo 3o da IN SRF no 146/2002, verbis:
Art. 3o A DIPJ relativa ao ano calendário de 2001 deverá ser apresentada:
I – até 31 de maio de 2002, no caso das pessoas jurídicas imunes ou isentas;
II – Até 28 de junho de 2002, no caso das demais pessoas jurídicas obrigadas à
apresentação da DIPJ.
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela Autoridade Tributária para verificar exatamente a composição do
saldo negativo objeto do pedido de restituição. É dizer, RFB não pode decidir a restituição ou
compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do
contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Cumpre ainda ressaltar que somente com o advento da Lei no 12.844/2013, é que o
inciso II do artigo 6o da Lei no 9.430/96 foi alterado, não mais impondo ao contribuinte a entrega
da declaração como condição para que o saldo negativo pudesse ser utilizado no caso de
restituição.
Nesse sentido, menciono o seguinte Acórdão no 1001-003.464, de 07/08/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts. 165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso de saldo negativo de IRPJ, por força do normativo legal vigente até a
publicação da Lei no. 12.844/2013, o direito de compensar ou restituir inicia-se na
entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
12
Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo nela apurado
teve início em 1o de julho de 2002 (primeiro dia do mês seguinte ao prazo da entrega da DIPJ),
esgotando-se em 30/06/2007. No caso em apreço o pedido de restituição foi protocolado em
09/08/2010 (fl. 03), portanto após o decurso do prazo decadencial.
O contribuinte também invocou o prazo de dez anos para pedir restituição de
indébito. A tese dos “cinco mais cinco”, consagrada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não tem
aplicação ao caso concreto, tendo em vista o advento do art. 3o da Lei Complementar no
118/2005. Nesse sentido, dispõe com clareza a Súmula vinculante CARF no 91, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nota-se que a data de corte para a aplicação da tese do E. STJ é 9 de junho de 2005.
O pedido de restituição, todavia, foi apresentado em 09 de agosto de 2010; portanto, fora do
alcance da regra jurisprudencial.
Além da questão da decadência, o Parecer de fls. 187 a 189, aprovado pelo
despacho decisório de fl. 190, constou que antes do pedido de restituição em tela, o contribuinte
já havia transmitido declaração de compensação – DCOMP no 41404.52059.150206.1.3.02-5354,
utilizando o mesmo crédito de saldo negativo de IRPJ.
Essa DCOMP foi analisada no processo administrativo no 13896.904353/2008-51,
com decisão pela não homologação da compensação, em função da falta de certeza e liquidez do
crédito demonstrado pelo contribuinte. E, também não há como analisar o mérito do pedido de
restituição pleiteado no presente processo, uma vez que tem por objeto o mesmo crédito já
analisado anteriormente em outro processo, conforme se verifica no artigo 74 da Lei no 9.430:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.898 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001734/2010-09
13
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, o presente processo tem por objeto o mesmo crédito já analisado
anteriormente em outro, sendo, portanto, proibido pelo art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430, de
1996, ou seja, tal dispositivo veda a compensação de valor já objeto de pedido de restituição
indeferido.
Em conclusão, não há como serem acolhidos os argumentos da Recorrente, e, por
consequência, não merecendo reparo o acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 329
DF CARF MF
Original